Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732567-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA EMBARGADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 16:20:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador